Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL NÃO APLICADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO ADMITIDO E NÃO PROVIDO

1.O pedido para pagamento de multa contratual não foi acolhido por ausência de provas do suposto descumprimento, ao contrário, restou comprovado a observância do disposto no contrato firmado entre as partes.

2. Os contratantes devem agir conforme a boa-fé durante a relação contratual, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil, no caso dos autos houve violação ao referido princípio uma vez que a parte ré cumpriu a disposição contratual em poucos dias, sem ocasionar qualquer prejuízo à parte adversa.

3. Recurso conhecido e não provido.